Tribunal: STF
Processo: HC 119476
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. 



    II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para resguardar a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes.



    III – Ordem denegada.